Tribunal: TJDFT
Processo: 0728016-05.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. SUFICIÊNCIA DA CIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com imposição de pena de 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto.
2. A defesa requer o reconhecimento de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do réu, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a concessão da suspensão condicional da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação pessoal do réu solto acerca da sentença condenatória acarreta nulidade; (ii) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica; e (iii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da suspensão condicional da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A preliminar de nulidade não prospera. Em se tratando de réu solto, a intimação da sentença na pessoa do defensor é suficiente para o início do prazo recursal. A comunicação à defesa técnica, ainda que exercida pela Defensoria Pública, supre a exigência legal e afasta a necessidade de intimação pessoal do acusado.
5. A materialidade e a autoria das lesões corporais estão comprovadas pela prova oral e pelo laudo de exame de corpo de delito.
6. A pena definitiva é inferior a 2 (dois) anos, não há notícia de reincidência e a existência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), por si só, não impede a concessão do sursis, desde que fixadas condições adequadas pelo Juízo da Execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A intimação da sentença condenatória ao defensor do réu solto, inclusive quando assistido pela Defensoria Pública, afasta a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal do acusado. 2. A palavra da vítima, quando coerente e confirmada por prova testemunhal e pericial, é apta a amparar condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica. 3. O laudo de exame de lesões corporais, em consonância com a prova oral, comprova a materialidade delitiva e reforça a autoria. 4. A pena inferior a 2 anos, sem reincidência, autoriza a concessão da suspensão condicional da pena, ainda que exista uma circunstância judicial desfavorável, desde que o benefício seja acompanhado de condições adequadas."
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 77 e 129, § 13; CPP, art. 392, inc. II; Lei no 11.340/2006, art. 5o, inc. III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.769.428/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 18/02/2025. STJ, AgRg no RHC n. 220.205/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09/12/2025. TJDFT, Acórdão 2094875, 0719510-40.2024.8.07.0003, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, j. 25/02/2026. TJDFT, Acórdão 1677008, 07436323120218070001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 16/03/2023.